Tribunal: TJDFT
Processo: 0730523-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AIRON DA SILVA SOUZA DOS SANTOS em face à decisão da Vara Cível de Planaltina que deferiu liminar em ação de busca e apreensão lastreada em contrato de alienação fiduciária. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça, declarando-se hipossuficiente. Contudo, a própria natureza do contrato em discussão, em que lhe foi concedido crédito de R$36.885,52 traduz indício de que não atenda aos pressupostos para a concessão do benefício. Desta feita, faculto ao recorrente comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça no prazo de 5 (cinco) dias, ou recolher o preparo em igual prazo. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403